Tribunal: TJPA
Processo: 0001843-04.2016.8.14.0089
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM APELAÃÃO PENAL. DO RECONHECIMENTO DA EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÃÃO. OCORRÃNCIA. APÃS JULGAMENTO DA APELAÃÃO, COM O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÃFICO PRIVILEGIADO NO QUANTUM DE 2/3, A PENA DEFINITIVA DO EMBARGANTE FICOU EM 01 ANO E 08 MESES, E CONFORME DETERMINA O ARTIGO 109, V C/C 115, AMBOS DO CÃDIGO PENAL, PRESCREVE EM 02 ANOS, CONSIDERANDO QUE NA DATA DO FATO AQUELE ERA MENOR DE VINTE E UM ANOS. ASSIM, VERIFICA-SE A OCORRÃNCIA DA PRESCRIÃÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, POIS ENTRE A PUBLICAÃÃO DA SENTENÃA (27/08/2017) E DO ACÃRDÃO (26/11/2019) TRANSCORRERAM MAIS DE DOIS ANOS. EMBARGOS DE DECLARAÃÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.ACÃRDÃOVistos e etc.Acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes da 1Âª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos Embargos de DeclaraÃ§Ã£o e conceder provimento, nos termos do voto da Relatora.9Âª SessÃ£o OrdinÃ¡ria de PlenÃ¡rio Virtual da 1Âª Turma de Direito Penal, aos dias vinte e sete de abril a quatro de maio do ano de dois mil e vinte e um.Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.BelÃ©m/PA, 04 de maio de 2021.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº. __________________________.
PROCESSO Nº 0001843-04.2016.8.14.0089
ÓRGÃO JULGADOR: SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
COMARCA: VARA ÚNICA DE MELGAÇO/PA.
EMBARGANTE: EDIVANEY MORAES DA SILVA.
DEFENSOR PÚBLICO: CARLOS DOS SANTOS SOUSA.
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº. 209.969 (DJE 26/11/2019)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL.
DO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA
.
APÓS JULGAMENTO DA APELAÇÃO, COM O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO
QUANTUM
DE 2/3, A PENA DEFINITIVA DO EMBARGANTE FICOU EM 01 ANO E 08 MESES, E CONFORME DETERMINA O ARTIGO 109, V C/C 115, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, PRESCREVE EM 02 ANOS, CONSIDERANDO QUE NA DATA DO FATO AQUELE ERA MENOR DE VINTE E UM ANOS. ASSIM, VERIFICA-SE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA, POIS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (27/08/2017) E DO ACÓRDÃO (26/11/2019) TRANSCORRERAM MAIS DE DOIS ANOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
conceder provimento
, nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias vinte e sete de abril a quatro de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de maio de 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº. __________________________.
PROCESSO Nº 0001843-04.2016.8.14.0089
ÓRGÃO JULGADOR: SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
COMARCA: VARA ÚNICA DE MELGAÇO/PA.
EMBARGANTE: EDIVANEY MORAES DA SILVA.
DEFENSOR PÚBLICO: CARLOS DOS SANTOS SOUSA.
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº. 209.969 (DJE 26/11/2019)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração em Apelação Penal
interposto por
EDIVANEY MORAES DA SILVA
, objetivando reformar o acórdão de nº.
209.969
proferido pela relatora Desa. Rosi Maria Gomes de Farias que conheceu do recurso de apelação e lhe concedeu parcial provimento, alterando a pena do acusado para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime aberto, além de 300 (trezentos) dias-multa
, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos, ficando à critério do Juízo da Vara de Execuções suas definições.

Em razões de embargos de declaração
(fls. 133/134) alegou a defesa que deve ser reconhecida a prescrição da extinção da punibilidade, com fundamento nos artigos 109, V c/c 115, do Código Penal.

Nesta Superior Instância (fl. 137), a Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, opinou pelo
conhecimento
e
provimento
dos embargos de declaração por verificar a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

É o relatório. Passo a proferir voto.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de Embargos de declaração em Apelação Penal
interposto por
EDIVANEY MORAES DA SILVA
, objetivando reformar o acórdão de nº.
209.969
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(fls. 229/231):
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33, CAPUT, DA LEI 11.346/2006 - LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS). 1 - PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA - 1.1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
. Reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, inciso I e inciso III, alínea d, do Código Penal, porém a pena já fora aplicada em seu mínimo legal. Valoração negativa dos vetores do art. 59 do Código Penal. Pena-base fixada no mínimo legal. Atenuantes conhecidas, porém não valoradas em detrimento ao disposto na Súmula 231 do STJ. 1.2. APLICAÇÃO DA MAIOR FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. Para que se analise a possibilidade da aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é essencial que seja feita a analise do art. 59 do Código Penal e do disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06, observando ainda a natureza da droga e quantidade. Apelante não apresenta antecedentes criminais é réu primário, não possui sentença penal condenatória transitada em julgado em seu desfavor. A quantidade de droga apreendida não se mostra em grande quantidade, assim como a substância entorpecente encontrada com o mesmo (maconha) apesar de causar dependência, não se mostra como mais maléfica que a cocaína e seu derivados. Redimensionamento da pena aplicada em sua 3ª Fase, com reconhecimento da fração máxima de 2/3 (dois terços). Pena redimensionada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 300 (trezentos) dias-multa, que deverão ser calculados a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e o regime para cumprimento da pena é o ABERTO. Nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, a vista do réu preencher os requisitos objetivos dos incisos I, II e III, do mesmo dispositivo, substituo a pena privativa de liberdade imposta, por 02 (duas) privativas de direitos, ficando à critério do Juízo da Vara de Execuções a definição das mesmas, a ser proposta a quando da audiência admonitória. 2.RECURSO CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma do acórdão, objetivando a extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:
¿Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis¿.

In casu
, este Tribunal deu parcial provimento ao apelo Defensivo, reduzindo a pena do réu para
01 ano e 08 meses de reclusão no regime aberto, além de 300 dias-multa,
pena que foi substituída por duas restritivas de direitos.

O artigo 109, V, do Código Penal, dispõe que a prescrição ocorre em 04 anos, se o máximo da pena é igual a 01 ano ou, sendo superior, não exceda a 02 anos. Além disso, o parágrafo único do mesmo artigo prevê que as restritivas de direitos prescrevem no mesmo prazo da pena privativa de liberdade que elas substituíram.

Outrossim, o artigo 115 do Código Penal estabelece que o prazo prescricional será reduzido da metade se o réu era, ao tempo do crime, menor de 21 anos de idade. Então, combinado o artigo 109, V e o artigo 115, ambos do Código Penal, a prescrição do crime atribuído ao réu ocorreria em 02 anos.

Os autos informam que a sentença condenatória foi prolatada em 27/08/2017 (fls. 77/82). Logo, entre o dia da publicação da sentença e do acórdão, transcorreram mais de 02 (dois) anos, sem que houvesse qualquer outro marco suspensivo ou interruptivo da prescrição.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - PRESCRIÇÃO - PENA IN CONCRETO - RECONHECIMENTO
. Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior àquele previsto no art. 109, V, do CP, tendo em vista a pena concretizada e o trânsito em julgado da decisão para o MP, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.
(TJ-MG - APR: 10534120014996001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 02 anos, haja vista, ser o embargante menor de 21 anos na data do fato, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 109, inciso V, artigo 110, §1º e 115, todos do Código Penal, visto que entre a data da publicação da sentença penal condenatória recorrível (27/08/2017) e do acórdão (26/11/2019) transcorreram mais de 02 (dois) anos
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seu antecedente criminal maculado.

Com essas considerações,
acolho
os embargos de declaração,
reconhecendo a Prescrição na modalidade retroativa, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora embargante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, 110, §1º, e 115 todos do CP
.

É como voto.

Belém/PA, 04 de maio 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora